Tribunal: TJSP
Processo: 1002533-56.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré, insistindo na sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Incidência do disposto na Súmula 492, STF, segundo a qual "a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência. Apelo da ré, insistindo na sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Incidência do disposto na Súmula 492, STF, segundo a qual "a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado", existindo responsabilidade solidária e objetiva da locadora do veículo por eventuais danos causados a terceiros, a qual decorre do risco da atividade empresarial por ela exercida. Ademais, a locadora é a proprietária do veículo envolvido no acidente e também nessa condição ostenta legitimidade para responder à presente ação.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882336
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002533-56.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante LOCALIZA
FLEET S/A, é apelado ADENILTON RODRIGUES LISBOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002533-56.2020.8.26.0084 -Voto no 24558
2
Apelação n° 1002533-56.2020.8.26.0084
Apelante: Localiza Fleet S/A
Apelado: Adenilton Rodrigues Lisboa
Comarca de Campinas 3a Vara Cível do Foro Regional de vila Mimosa
Juiz: Cássio Modenesi Barbosa
Voto no 24558
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos materiais,
fundada em acidente de trânsito. Sentença de procedência.
Apelo da ré, insistindo na sua ilegitimidade para figurar no polo
passivo da ação.
Incidência do disposto na Súmula 492, STF, segundo a qual “a
empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente
com o locatário pelos danos por este causados a terceiro, no uso
do carro locado”, existindo responsabilidade solidária e objetiva
da locadora do veículo por eventuais danos causados a terceiros,
a qual decorre do risco da atividade empresarial por ela
exercida. Ademais, a locadora é a proprietária do veículo
envolvido no acidente e também nessa condição ostenta
legitimidade para responder à presente ação.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida à f. 67/69, destes autos de ação
indenizatória por danos materiais, fundada em acidente de trânsito,
ajuizada por ADENILTON RODRIGUES LISBOA, em relação a
LOCALIZA FLEET S/A, julgou procedente o pedido, condenando a ré no
pagamento ao autor do valor de R$4.280,00, com correção monetária
desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação e, também, no pagamento das custas e despesas processuais
e de honorários advocatícios fixados em 20% do valor atribuído à causa.
Apelou a ré (f. 239/247), pugnando pelo reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002533-56.2020.8.26.0084 -Voto no 24558
3
sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Alegou que: (a) na
ocasião do acidente o veículo era conduzido pelo locatário; (b) a atividade
que desenvolve não se enquadra em quaisquer das hipóteses do art. 932
do CC; (c) a sua responsabilidade decorreria de culpa no ato da locação
do veículo, não do acidente, ou, ainda, em caso de insolvência do
locatário; (d) não há que se falar em aplicação da Súmula 492 do STF em
todas as hipóteses, devendo ser considerada a existência de situações
que fogem do âmbito de vigilância da locadora.
A apelação, preparada (f. 83/85), foi contra-arrazoada (f.
90/94).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 31/07/2020,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 72/73); a
apelação, protocolada em 17/08/2020, é tempestiva.
É incontroverso nos autos, estando, ademais, comprovada
documentalmente, a ocorrência do acidente, no dia 15/12/2019, por volta
das 21h, constando do boletim de ocorrência a narrativa feita pelo autor,
no sentido de que “conduzia o veículo GM/Astra pela Rua Goiás, quando, ao reduzir,
pois logo à frente tinha uma lombada, o condutor do veículo Ford/Ka, placas QNY2333,
colidiu com a traseira de seu veículo” (f. 11/12).
Esta ação foi ajuizada em relação à ré, que figura no órgão
de trânsito como proprietária do veículo Ford Ka envolvido no acidente (f.
15).
A sentença ora apelada (a) afastou a preliminar de
ilegitimidade
passiva
arguida
em
contestação,
(b)
considerou
incontroversa a ocorrência do acidente e a presunção de culpa daquele
que colide na traseira do veículo que segue à frente, (c) responsabilizou a
ré pelos danos causados ao autor, por ser a proprietária do veículo e
locadora, (d) por fim, considerou comprovados os danos alegados na
inicial, optando pelo orçamento de menor valor (f. 17), condenando a ré no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002533-56.2020.8.26.0084 -Voto no 24558
4
pagamento ao autor do valor de R$4.280,00 a título de indenização por
danos materiais.
A ré, em sua, apelação, sustentou, apenas, que não possui
legitimidade para responder pela presente ação, alegando interpretação
equivocada da Súmula 492 do STF.
A apelação não comporta provimento.
A contrário do que sustentou a ré apelante, incide, no
presente caso, a Súmula 492 do Colendo Supremo Tribunal Federal
segundo a qual “a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com
o locatário pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”, existindo
responsabilidade solidária e objetiva da locadora do veículo por eventuais
danos causados a terceiros, a qual decorre do risco da atividade
empresarial por ela exercida.
Ademais, a locadora é a proprietária do veículo envolvido
no acidente, e também nessa condição ostenta legitimidade para ocupar o
polo passivo e responder aos termos da ação de reparação de danos.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes deste
E. Tribunal:
Apelação Seguro facultativo de automóvel. Proprietário do veículo
responde pelos danos causados em acidente, mesmo que não tenha sido
o condutor e ainda que se trate de locadora de veículos. Recurso
desprovido. (Ap. 1093199-31.2015.8.26.0100; Rel.: Lino Machado; 30a
Câmara de Direito Privado; j. 05/07/2017).
PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LOCADORA DE
VEÍCULOS. SÚMULA 479 DO STF. 1. Inicialmente quanto à alegada
ilegitimidade passiva da locadora de veículos, o E. Supremo Tribunal
Federal, nos termos da Súmula 479, entende que: "A empresa locadora
de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos
danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado". 2. Não há
que se falar, portanto, em ilegitimidade passiva da locadora de
veículos, uma vez que responde solidariamente pelos danos causados.
CIVIL. SEGURO. COBRANÇA REGRESSIVA CONTRA O
CAUSADOR DO DANO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE
CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 3.
(...) (Ap. 1127425-62.2015.8.26.0100; Rel. Artur Marques; 35a Câmara
de Direito Privado; j. 20/02/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002533-56.2020.8.26.0084 -Voto no 24558
5
AÇÃO REGRESSIVA SEGURADORA EM FACE DO CAUSADOR
DO
DANO
MANOBRA
IMPRUDENTE
EM
RODOVIA
RESPONSABILIDADE
DA
LOCADORA
DO
VEÍCULO
LEGITIMIDADE PASSIVA. 1 Responsabilidade solidária da locadora
do veículo pelos danos causados por seu condutor, na medida em que o
envolvimento dos automóveis locados em acidentes de trânsito integra
o risco decorrente da atividade exercida pelas locadoras, e que por elas
deve ser assumido, nos termos do art. 927, § único, do Código Civil.
Trata-se da teoria do risco da atividade profissional; (...) RECURSO
IMPROVIDO. (Ap. 0015440-78.2010.8.26.0004; Relator(a): Maria
Lúcia Pizzotti; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 30a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 24/02/2016; Data de registro:
09/03/2016) Veículo automotor - Acidente de trânsito - Ação
regressiva de reparação de danos materiais Demanda de empresa
seguradora sub-rogada nos direitos de segurada em face de locadora de
veículo Sentença de procedência. Manutenção do julgado. Necessidade
Empresa locadora de veículos que responde civil e solidariamente com
o locatário pelos danos por este causados a terceiro. Aplicabilidade da
Súmula 492, do STF - Presunção de culpa de quem bate na traseira não
elidida durante a instrução processual Seguradora, ademais, que não
está obrigada a apresentar 03 orçamentos para fundamentar sua
pretensão
indenizatória.
Apelo
da
ré
desprovido.
(Ap.
0228403-74.2009.8.26.0100; Rel.: Marcos Ramos; 30a Câmara de
Direito Privado; j. 29/07/2015).
O precedente jurisprudencial do STF, invocado na
apelação para sustentar a tese de que a culpa da locadora estaria
caracterizada na hipótese de incorrer com culpa no ato da locação, por
exemplo, alugando o veículo a pessoa sem habilitação para conduzi-lo
data de 1966, havendo menção ainda a julgado de 1967 e a decisões de
2001 proferidas por outros Tribunais de Justiça.
Todavia, a jurisprudência recente é no sentido da ampla
incidência do disposto na Súmula 492 do STF e, a propósito, colaciono
lição de Sérgio Cavalieri Filho, mencionada no julgamento da apelação
1030029-83.2018.8.26.0002, pela 25a Câmara de Direito Privado, por
acórdão de relatoria do Exmo. Des. Hugo Crepaldi:
“Essa Súmula, como se vê, surgiu de acórdãos que têm por base a ideia
de culpa própria do locador. A fundamentação jurídica neles existente,
portanto, desloca a responsabilidade das locadoras do campo da
responsabilidade por fato de terceiro para o campo da responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002533-56.2020.8.26.0084 -Voto no 24558
6
direta, por fato próprio, fazendo-as responder por que não foram
diligentes ao fazerem a locação. Tomou-se em consideração o fato de
que a utilização do automóvel alugado se faz não só no interesse do
locatário, que diretamente dele se serve, mas também no interesse do
locador, que percebe a respectiva retribuição. A rigor, seria do locatário
a responsabilidade pelo acidente envolvendo veículo alugado. Não se
pode falar, nessa hipótese, em responsabilidade pelo fato da coisa
porque a locação transfere a posse direta do veículo para o locatário, de
sorte que o locador não mais detém sua guarda, nem material, nem
intelectual; tampouco se pode falar em responsabilidade pelo fato de
outrem, por não ser o locatário preposto do locador - não há entre eles
qualquer subordinação. Mas em busca de uma situação mais segura
para a vítima, visualizou a jurisprudência uma responsabilidade direta
do locador de veículos fundada no fato de que a utilização do
automóvel alugado se faz no interesse do locador e locatário. A vítima
ficaria ao desamparo se o locatário, após causar o acidente
culposamente, simplesmente desaparecesse ou não tivesse patrimônio
para garantir a reparação do dano. O entendimento da Súmula tornou-
se mais sustentável após a vigência do Código do Consumidor, tendo
em vista que seu art. 14 estabeleceu para o fornecedor responsabilidade
objetiva pelo fato do serviço, e seu art. 17 equiparou ao consumidor
todas as vítimas de acidente de consumo. O atropelamento de alguém
causado por um veículo alugado pode ser considerado um acidente de
consumo; e a vítima, em caso tal, é consumidor por equiparação - o que
faz a empresa locadora do veículo responder pelo fato do serviço
independentemente de culpa. Pelo Código Civil de 2002 a
responsabilidade das locadoras de veículos enquadra-se com justeza no
parágrafo único do seu art. 927. Inquestionavelmente, desenvolvem
atividade de risco, prestam serviço perigoso serviço este, que não pode
ter defeito. Se violarem o correspondente dever de segurança, estarão
obrigadas a reparar o dano, independentemente de culpa.” (“Programa
de Responsabilidade Civil”, 9a Ed., Ed. Atlas, p. 206/207)”
Por tais motivos, nego provimento ao recurso, deixando de
majorar a honorária em sede recursal (art. 85, §11, CPC), porque já fixada
na sentença em seu patamar máximo.
Apelação não provida.

Morais Pucci
Relator